Tribunal: TJSP
Processo: 1044761-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de Arrendamento Mercantil. Inadimplemento do arrendatário. Possibilidade de propositura de execução de título extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme artigo 783, do mesmo diploma legal, amplamente preenchidos no caso concreto. Regularidade do contrato.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Contrato de Arrendamento Mercantil. Inadimplemento do arrendatário. Possibilidade de propositura de execução de título extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme artigo 783, do mesmo diploma legal, amplamente preenchidos no caso concreto. Regularidade do contrato. Cláusulas contratuais que não são nulas ou abusivas. Excesso de execução não verificado na espécie. Sentença mantida. Recurso não provido.